Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707484-05.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO DE SEABRA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO DE FILHO CONTRA MÃE. CONFIGURADA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MOTIVAÇÃO PATRIMONIAL E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS/PSIQUIÁTRICOS QUE NÃO COMPROMETEM A CAPACIDADE DE REALIZAR DISTINÇÕES DE GÊNERO. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF, que declinou da competência para um juízo comum por entender não haver violência em razão do gênero. 2. “Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 3. Não se pode elastecer o conceito de violência doméstica sem análise da motivação do agente em relação à vítima do sexo feminino, sob pena de se subverter o espírito e a intenção da Lei Maria da Penha, cujos rigores estão voltados especificamente à proteção da mulher que sofre violência em razão de seu gênero, no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. 4. No caso em exame, apesar do viés patrimonial e da informação acerca de problemas psicológicos/psiquiátricos do acusado, constatado que o agente era capaz de realizar distinções de gênero e que as ameaças foram proferidas contra sua mãe, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, resta configurada a competência do Juizado Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, sustentando a incompetência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, uma vez que não estão presentes os elementos caracterizadores da violência de gênero. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 5o da Lei 11.340/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49984214): “(...) Feitas as ressalvas iniciais, entendo que a decisão hostilizada merece reparo, porquanto configurada a relação familiar entre agressor e vítima, além de caracterizada a violência em razão do sexo feminino que implica a competência do juízo especializado. Colhe-se da denúncia que as mensagens com as ameaças foram inicialmente enviadas ao companheiro da vítima, padrasto do acusado. As primeiras ameaças foram dirigidas tanto à genitora quanto ao padrasto do réu, revelando inclusive motivação patrimonial do acusado. Posteriormente, contudo, também restou evidenciada, em mensagens enviadas diretamente para a genitora, a motivação de gênero do acusado, que se revela especialmente dos seguintes trechos extraídos da inicial acusatória: “Pessoalmente eu vou enfiar um machado em você, por tudo que você destruiu na minha vida.” “Eu ia esperar minha avó morrer para arrancar sua cabeça. Agora eu estou começando a não me importar com ela. Eu quando eu te ver não espere ter mais um minuto de vida. Sua escória, porco de abate. Hoje eu vou sair para comprar as armas para acabar com sua vida.” “Sonhei que eu estava destroçando seu rosto com um machado. Você não passa da desgraça que fodeu com minha vida. Seu dia está chegando.” Conforme depoimento da genitora (ID 48444116 - Págs. 3/4), o acusado mora sozinho, em apartamento pequeno alugado pela vítima, e apesar dos problemas psicológicos e psiquiátricos responde por seus atos e está matriculado na faculdade. Assim, apesar dos problemas psiquiátricos e psicológicos relatados pela genitora, não restou comprovada grave perturbação psíquica ou incapacidade do réu de realizar distinções de gênero. Ao contrário, o conteúdo das agressões revela entendimento razoável dos próprios atos e intento de agredir a genitora especialmente em razão de sua vulnerabilidade. Além disso, o fato de o padrasto do réu também ter sido ameaçado não afasta a genitora como o foco das agressões, restando nítida a intenção do agente de alcançar seu objetivo valendo-se da vulnerabilidade da vítima e sua condição de gênero.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021